Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA. UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. VALORES RECEBIDOS COMO HERANÇA. INCOMUNICABILIDADE. SALDAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 1.1. No caso, o apelante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos inferior a 5 (cinco salários mínimos), o que caracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. 1.2. Não havendo notícia de modificação de sua condição de hipossuficiência financeira, deve ser mantido o benefício de gratuidade concedido em favor do autor, ora apelante.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, e somente é admissível quando for documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. 2.1. São considerados documentos novos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los àqueles foram produzidos nos autos. 2.2. No caso, os documentos juntados à apelação cível não podem ser analisados por este Juízo ad quem, visto que não se trata de documentação nova, destinada a fazer prova de fatos ocorridos após a prolação da sentença ou que deixou de apresentar na instrução processual por justo impedimento.
3. A instrução processual deu-se com ampla participação das partes, a delimitação dos pontos controvertidos e a abertura de prazo para especificação de provas, não havendo falar em cerceamento de defesa. 3.1. Conforme art. 434, inc. II, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. 3.2. Ausente qualquer justificativa para a oitiva de testemunhas, uma vez que a produção de prova acerca do recebimento de herança deve ser comprovada com a apresentação do formal de partilha, da sentença que julgou a ação de inventário ou da escritura pública de inventário extrajudicial, sendo a oitiva de testemunhas desnecessária para a realização da referida prova, de cunho exclusivamente documental.
4. No regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e quando não provado que os bens foram adquiridos em data anterior, presumem-se adquiridos na constância do casamento. 4.1. Excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, o que inclui os bens adquiridos antes da união, por herança ou por doação.
5. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a incomunicabilidade do imóvel financiado durante a constância da união estável, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, presumindo-se adquirido na constância da união, à luz do art. 1.662 do Código Civil.
6. Apelação cível conhecida e não provida.